Tribunal: STF
Processo: RE 1400119
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 43, p. 53):



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. OPERAÇÃO OUVIDOS MOUCOS. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. NÃO DEMONSTRADA. PREJULGAMENTO DA CAUSA. INOCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS.



    1. As situações elencadas como expressivas da suspeição do magistrado não se amoldam a qualquer das hipóteses previstas no art. 254 do Código de Processo Penal.



    2. Os atos e fatos processuais alinhados na inicial da exceção não se prestam para a demonstração da aventada quebra da parcialidade da magistrada excepta, ou prejulgamento da causa penal.



    3. Exceção de suspeição julgada improcedente.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, bem como a dispositivos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a declaração de suspeição do juízo de primeira instância, sob as seguintes alegações (eDOC 51, p. 3):



    “1. Entrevista concedida pela Excepta ao jornal Diário Catarinense publicada no dia 19/09/2017, demonstrando insatisfação com a soltura dos investigados;



    2. Suicídio de um dos investigados com mensagem atribuindo a culpa a decisão proferida pela Excepta;



    3. Levantamento do sigilo da investigação de ofício, sem requerimento de qualquer das partes, após a decretação do sigilo por magistrado anterior;



    4. Busca de elementos em desfavor dos investigados de ofício durante a investigação (notícias publicadas na mídia) e utilização para proferir decisão em desfavor dos investigados;



    5. Ofícios dirigidos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região como se parte fosse, buscando defender o seu posicionamento, sempre contra os investigados;



    6. Reconhecimento de suspeição em processo relacionado à operação ouvidos moucos em que fora acusado o atual reitor da Universidade Federal de Santa Catarina;



    7. Recebimento da denúncia exauriente, com mais de 300 (trezentas) laudas, reconhecendo como comprovada autoria e a materialidade em diversos pontos da acusação, pré-julgando os acusados.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao interpretar os artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal, deixou expressamente consignado que “os atos e fatos processuais alinhados na inicial da presente exceção não se prestam para demonstrar a quebra da parcialidade da magistrada, assim como não consubstanciam prejulgamento da causa penal” (eDOC 43, p. 49), razão pela qual “a presente exceção de suspeição afigura-se absolutamente improcedente, uma vez que as razões invocadas pelo excipiente não encontram sintonia ou adequação com qualquer das hipóteses legalmente previstas de quebra da parcialidade ou ensejadoras de suspeição da magistrada” (eDOC 43, p. 51).



    Sendo assim, verifica-se que a matéria questionada pressupõe o revolvimento fático-probatório constante dos autos, além da incursão na legislação ordinária de regência, preconizada nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ADMITE O EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A parte não indicou de que forma as normas constitucionais mencionadas teriam sido violadas pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).



    2. O aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional. Inviável, ademais, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (ARE 1272389 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27.08.2020 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente